Tribunal: TJBA
Processo: 8003364-38.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003364-38.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: A. S. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
DEJANIRA OLIVEIRA GOIS, LUIS CARLOS MEIRA JUNIOR

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO E REACOMODAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MUDANÇA DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. PASSAGEIRAS MENORES IMPÚBERES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003364-38.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e como apelados
A. S. B. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator